Tribunal: STF
Processo: ARE 1494475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. PROGRESSÃO POR DESEMPENHO. ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. REQUISITOS PREENCHIDOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR INÉRCIA INJUSTIFICADA DA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DO DECISUM, EX VI DO ART. 85, §4º, II, DO VIGENTE CÓDIGO DE RITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, da análise detida do caderno processual, constata-se que a controvérsia versa acerca do direito da Acionante à progressão horizontal, segundo as disposições da Lei Municipal nº 283/2011.



    Acerca do thema decidendum, o art. 28 da sobredita norma assim dispõe:



    (...)



    Nesse espeque, conforme se depreende dos dispositivos legais supramencionados, o profissional do Magistério do Município de Feira da Mata, após o cumprimento do estágio probatório, fará jus à concessão da progressão horizontal sub examine, mediante a realização, vinculada e anual, de avaliação de desempenho pela Administração Pública.



    In casu, exsurge que a Demandante exerce o cargo de Professor Municipal, desde março de 2002 (Id. 29403567), restando patente o preenchimento do respectivo requisito temporal.



    Quanto ao desempenho, verifica-se que a avaliação deixou de ser procedida pelo Ente Municipal, não podendo haver prejuízo à Servidora, por omissão injustificada imputada ao Poder Público.



    (...)



    Destarte, pelos motivos adrede esposados, tem-se que a Recorrente faz jus à progressão horizontal em apreço, com direito aos reflexos respectivos e à percepção das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal incidente à hipótese sob descortino, merecendo reforma, por conseguinte, o comando sentencial objurgado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente